Tribunal: STF
Processo: HC 269091
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 

    3. As instâncias anteriores valoraram negativamente as circunstâncias do crime, com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do paciente. Os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal.

    4. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes.

    5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, §3º, do mesmo diploma legal. Precedentes.

    6. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 

    7. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, à qual não cabe examinar matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes.

    8. Agravo regimental conhecido e não provido.